Tribunal: TJMT
Processo: 1045039-49.2025.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1045039-49.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ROBERTO GOMES NOTARI - CPF: 330.808.188-14 (ADVOGADO), GRADIENTE S.A. - CNPJ: 43.185.362/0001-07 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), EUGENIO EMILIO STAUB - CPF: 011.487.888-91 (TERCEIRO INTERESSADO), RICHARD JESSE STAUB - CPF: 456.187.808-44 (TERCEIRO INTERESSADO), IGB ELETRÔNICA S/A (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA DO PROCON. CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA. NATUREZA EXTRACONCURSAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento e manteve decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução fiscal, afastando a submissão de multa administrativa do PROCON ao regime da recuperação judicial.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em: (i) verificar a existência de contradição no acórdão ao reconhecer a natureza não tributária da multa administrativa e, ao mesmo tempo, afastar sua submissão à recuperação judicial; e (ii) definir se o crédito deve ser considerado novado, nos termos do art. 59 da Lei nº 11.101/2005.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração destinam-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não sendo cabíveis para rediscussão do mérito.
4. O acórdão embargado foi claro ao reconhecer que a multa administrativa possui natureza não tributária, mas que, uma vez inscrita em dívida ativa, submete-se a regime jurídico equiparado ao do crédito tributário, nos termos da Lei nº 6.830/1980, art. 4º, § 4º, c/c o CTN, art. 186.

5. Não há contradição entre a natureza jurídica do crédito e o regime jurídico aplicável, tratando-se de distinção expressamente prevista em lei e na jurisprudência do STJ.
6. O art. 6º, § 7º-B, da Lei nº 11.101/2005 afasta a suspensão das execuções fiscais, sem distinção entre créditos tributários e não tributários inscritos em dívida ativa, os quais são considerados extraconcursais.
7. A novação prevista no art. 59 da Lei nº 11.101/2005 aplica-se exclusivamente aos créditos concursais, não alcançando créditos extraconcursais.
8. Inexistem omissão, obscuridade ou contradição, evidenciando-se a pretensão de rediscussão da matéria, o que é incabível na via eleita.
9. Consideram-se prequestionados os dispositivos legais indicados, nos termos da fundamentação adotada.

IV. Dispositivo e tese

10. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “As multas administrativas, ainda que de natureza não tributária, quando inscritas em dívida ativa, submetem-se a regime jurídico equiparado ao dos créditos tributários, sendo consideradas extraconcursais e não sujeitas à recuperação judicial, não se aplicando a novação prevista no art. 59 da Lei nº 11.101/2005.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de embargos de declaração opostos por
IGB ELETRÔNICA S.A. (Gradiente S.A.)
contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento por ela interposto, mantendo o regular prosseguimento da execução fiscal e afastando a pretensão de suspensão do feito em razão da recuperação judicial.

A embargante alega que o acórdão embargado é contraditório, pois, embora reconhecida a natureza não tributária da multa do PROCON, foi afastada sua submissão à recuperação judicial.

Sustenta que multas administrativas não têm natureza tributária e devem ser tratadas como créditos concursais, sujeitos ao plano, nos termos da Lei nº 11.101/2005.

Defende que apenas créditos tributários não se submetem à recuperação e afirma que, por ser crédito anterior ao pedido, deve sofrer novação.

Requer o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos ou, subsidiariamente, o prequestionamento.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso sustenta a inexistência de vícios no acórdão, afirmando que os embargos visam rediscutir matéria já decidida, motivo pelo qual requer sua rejeição.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material.

Rememorando os autos, IGB ELETRÔNICA S.A. (Gradiente S.A.) interpôs agravo de instrumento contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução fiscal ajuizada pelo Estado de Mato Grosso para cobrança de multa administrativa aplicada pelo PROCON. A agravante sustentou que o crédito, por ser não tributário, deveria se submeter à recuperação judicial. O acórdão negou provimento, ao entender que a multa administrativa constitui crédito extraconcursal.

Nos embargos de declaração, a embargante aponta contradição, alegando que, embora reconhecida a natureza não tributária da multa, foi afastada sua submissão à recuperação judicial. Defende que o crédito, por ser anterior ao pedido, deve sofrer novação.

Os embargos não merecem acolhimento.

Inexiste a alegada contradição.

O acórdão embargado foi expresso e coerente ao reconhecer que as multas administrativas do PROCON possuem natureza não tributária, mas que, uma vez inscritas em dívida ativa, equiparam-se, para fins de preferência e de regime jurídico, aos créditos tributários, nos termos do § 4º do art. 4º da Lei nº 6.830/1980, c/c o art. 186 do Código Tributário Nacional.

A coexistência dessas duas premissas — natureza não tributária da multa e regime jurídico equiparado ao do crédito tributário para fins de preferência — não encerra qualquer contradição lógica. Trata-se, ao contrário, de distinção expressamente prevista em lei e sedimentada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Com efeito, o julgado assentou, com apoio em jurisprudência deste Tribunal de Justiça e do STJ, que o art. 6º, § 7º-B, da Lei nº 11.101/2005 — incluído pela Lei nº 14.112/2020 — não distingue, para fins de afastamento da suspensão das execuções fiscais, entre créditos tributários e não tributários inscritos em dívida ativa. Ambos são tratados como extraconcursais e não se submetem ao plano de recuperação judicial. A clareza da fundamentação adotada afasta, por si só, qualquer alegação de obscuridade ou omissão.

Quanto à pretendida novação prevista no art. 59 da Lei nº 11.101/2005, o acórdão embargado foi igualmente expresso ao afastar sua incidência, esclarecendo que tal instituto se aplica exclusivamente aos créditos concursais submetidos ao plano de recuperação, o que não é o caso dos créditos extraconcursais, como o ora em debate. Não há omissão a suprir neste ponto.

O que se verifica, em verdade, é que a embargante, sob o pretexto de apontar contradição, busca rediscutir questão já amplamente examinada e decidida, o que não é admitido na via estreita dos embargos de declaração. Não cabe ao órgão julgador, por essa via, modificar conclusão que já foi objeto de fundamentação clara e suficiente.

No que tange ao prequestionamento, todas as questões suscitadas foram devidamente enfrentadas no acórdão embargado, com menção expressa aos dispositivos legais pertinentes — arts. 49, 59 e 6º, § 7º-B, da Lei nº 11.101/2005; § 4º do art. 4º da Lei nº 6.830/1980; e arts. 186 e 188 a 192 do CTN — de modo que se consideram implicitamente prequestionados os dispositivos que fundamentaram o julgamento.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026